Tribunal: TJES
Processo: 5007101-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007101-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ COSTA RAMOS

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de indenização por responsabilidade civil. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à necessidade de intimação prévia para complementação da prova de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegação de ausência de intimação específica para correção da insuficiência probatória relativa ao pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de vícios objetivos da decisão — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via própria para rediscussão do mérito da causa.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da matéria ou à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, salvo quando tal omissão comprometer a prestação jurisdicional.

5. No caso concreto, o acórdão embargado expressamente reconheceu que o embargante foi instado mais de uma vez a apresentar documentos hábeis à demonstração de sua hipossuficiência econômica, inclusive por ocasião da emenda da petição inicial e durante o trâmite do recurso, não havendo omissão quanto à análise dessa alegação.

6. A pretensão do embargante se restringe à rediscussão da controvérsia já apreciada pelo colegiado, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão sanável por embargos de declaração quando o acórdão impugnado enfrenta expressamente os fundamentos do pedido, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

2. A reiterada oportunidade conferida à parte para comprovar a hipossuficiência econômica afasta a alegação de ausência de intimação específica para complementação da prova.

3. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito da decisão.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.391.876, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por LUIZ COSTA RAMOS em face do v.Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, em sede de Agravo de Instrumento, negou-lhe provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça pleiteado pelo ora embargante.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis
(id.16126554):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL MESMO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luiz Costa Ramos contra decisão da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de ação de indenização por responsabilidade civil, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, e reiterou o pedido de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante comprovou de forma suficiente sua hipossuficiência econômica, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza prevista no §3º do art. 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo o juízo exigir comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §2º e 3º do CPC.

Uma vez impugnada ou indeferida a gratuidade da justiça, cabe à parte interessada comprovar documentalmente sua situação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ.

No caso concreto, o agravante foi instado pelo juízo a apresentar documentos comprobatórios, tendo apenas declarado exercer a função de motorista e juntado extratos bancários sem identificação de titularidade, sem apresentar elementos idôneos como comprovantes de rendimentos, declarações de IRPF ou outros documentos aptos à aferição de sua capacidade financeira.

A não apresentação reclacitrante de documentos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência afasta a presunção legal e impede o deferimento do benefício, conforme precedentes do STJ e entendimento firmado pelo TJES em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de pobreza para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada quando, diante de impugnação ou indeferimento, a parte não apresenta documentação idônea que comprove sua hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 64.028/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.11.2022; TJES, AgInt nº 5000392-67.2024.8.08.9101, rel. Des. Robson Luiz Albanes, j. 07.01.2025.”

Em suas razões recursais (id. 16716956), o Embargante aduz, em síntese, que o acórdão não ter enfrentado sua alegação quanto ao
“dever de intimação da parte para a correção de insuficiência na prova antes do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.”

Assim, pugna pela supressão das omissões apontadas, com o consequente efeito modificativo do julgado, ou, subsidiariamente, que sejam considerados prequestionados os dispositivos legais e constitucionais referidos nos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5007101-33.2025.8.08.0000

Embargante:
Luiz Costa Ramos
Embargado:
Samarco Mineração S.A, Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda, Fundação Renova
Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e
não relacionados à discordância com o
decisum
,

visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876, no qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

No caso, todas as questões suscitadas foram expressamente analisadas no acórdão embargado, apenas decididas em sentido desfavorável à parte embargante. Tal circunstância
não caracteriza vício sanável
pela via estreita dos aclaratórios.
Com efeito, a análise conjugada do acórdão recorrido e dos documentos carreados em primeiro grau revela que foi dada oportunidade, mais de uma vez inclusive, ao embargante para correção de insuficiência de prova, antes do indeferimento da gratuidade de justiça, senão vejamos:

“Após ajuizamento da ação,
foi determinada a emenda da inicial para regularização
, nos moldes do art. 319, inciso III, CPC, por não ter sido indicada a profissão da parte autora,
bem como para que fossem juntados documentos que comprovassem a hipossuficiência alegada, já que sequer havia informação da profissão do agravante, e o comprovante de residência anexado estava em nome de terceiro
(id.
40292256 dos autos de origem)
.

O ora agravante, então, informou nos autos que é motorista (id.
50833312)
, mas deixou de apresentar qualquer documentação que comprovasse sua hipossuficiência, tendo anexado apenas cópia de carta precatória de citação referente a processo de divórcio do qual é parte (id. 50833313).

Indeferida a concessão do benefício na decisão id. 65255995, foi interposto o presente recurso.

Instruindo o presente recurso, todavia, foram reproduzidos apenas os documentos já presentes nos autos de origem: declaração de hipossuficiência e extratos bancários de 2023, sem identificação, sequer, do titular da conta.

[...]

Observa-se que o autor obteve mais de uma oportunidade de comprovar os requisitos para fruição do beneplácito, mas decidiu não juntar nenhum documento capaz de lastrear seu pedido, sejam declarações de IRPF, comprovantes de rendimentos, extratos de conta-corrente com indicação de seu titular ou de aplicações financeiras, bem como obrigações de pagamento ordinárias e, se houvessem, extraordinárias, dentre outros documentos contemporâneos ao ajuizamento da demanda ou da interposição do recurso, que fossem capazes de se aferir a hipossuficiência sustentada.

Frise-se que o Agravante, mesmo nesta instância, não comprovou sua renda atual, nem as despesas que porventura possua com sua subsistência e sequer justificou a impossibilidade de fazê-las.”

Com efeito, o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que é defeso. Eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas sim mera irresignação com a decisão impugnada.

Em face de todo o exposto, conheço dos presentes recursos de Embargos de Declaração, mas lhes
nego provimento
.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator